Tribunal: TJDFT
Processo: 0741756-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 345 DO STJ E TEMA REPETITIVO 973. PROVIMENTO.
1. Segundo o art. 85, § 7o, do Código de Processo Civil – CPC, “não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada”.
2. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1190 firmou tese no mesmo sentido: “Na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor – RPV”.
3. Há exceção a essa regra geral: nos cumprimentos individuais de sentença coletiva, é cabível a condenação ao pagamento de honorários independentemente de impugnação, pois há atividade de conhecimento, a fim de determinar a legitimidade do autor e o valor do crédito.
4. A Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”.
5. Embora a súmula seja anterior ao CPC/2015, o STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 973, decidiu que “o art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.”
6. Na hipótese, o juízo indeferiu o pedido de arbitramento de honorários referentes à fase de cumprimento de sentença com base no Tema Repetitivo 1190. No entanto, o caso em análise é um cumprimento individual de sentença coletiva, situação que atrai a incidência de regramento especial (Súmula 345 do STJ e Tema Repetitivo 943).
7. Dessa forma, a decisão agravada deve ser reformada para que sejam fixados honorários advocatícios referentes à fase de cumprimento de sentença. Considerados os critérios estabelecidos no § 2o, em especial a baixa complexidade da execução, os honorários devem ser arbitrados com base nos percentuais mínimos previstos pelo art. 85, § 3o, do CPC, observado o disposto no § 5o.
8. A apuração dos honorários deve ser feita individualmente para cada litisconsorte, com base no proveito econômico que cada um obtiver, e não sobre o valor total executado.
9. Recurso conhecido e provido.